Tribunal: TJES
Processo: 0000263-44.2013.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio por Incapacidade Temporária; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000263-44.2013.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELANTE: ALTHIERLES DE SOUZA DA VITORIA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
Em decorrência do princípio da eventualidade, deveria a ré/
apelante
, em Contestação, esgotar toda a matéria de defesa, nos termos do artigo 336, do CPC/15, sob pena de preclusão, ao que não se atent
ou
, circunstância que impõe o não conhecimento da tese
de erro d
e lançamento praticado pelo
departamento de trânsito,
porquanto

aviada apenas em sede de apelo, sob pena de surpresamento d
o
ex adverso
e violação ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
.

II. Preliminar de inovação
recursal arguida
de ofício
para não conhecer do recurso de apelação cível interposto
pela autarquia previdenciária
.

III
.
Apelação não

conhecida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000263-44.2013.8.08.0045

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO
: ALTHIERLES DE SOUZA DA VITORIA

JUIZ: DR.
PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de apelação cível interpost
a

pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE
SÃO GABRIEL DA PALHA
/ES em AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
ajuizada por
ALTHIERLES DE SOUZA DA VITORIA,
cujo
decisum

julgou parcialmente procedente o pedido autoral
pa
ra condenar a autarquia a conceder ao autor o benefício de auxílio-doença desde o requerimento administrativo (06.04.2011), convertendo-
o
para auxílio-acidente a partir da data do trânsito em julgado, pois não houve prova da época da consolidação das lesões.

Em suas razões recursais, sustentou
o

INSS,
exclusivamente,
que
“À vista de consulta ao CNIS, é evidente que a parte autora recuperou a sua capacidade laborativa, pois esteve em dois vínculos de emprego nos anos de 2017 e 2019”,
motivo pelo qual pugna pela reforma parcial da sentença para que o auxílio-doença seja concedido somente até a data imediatamente anterior do emprego da parte autora.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Prefacialmente,
mister consignar, nos lindes da jurisprudência do
C
. Superior Tribunal de Justiça, que “
A proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015)
não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida
. Precedentes.
” (STJ; REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Feita tal consideração,
no que pertine
à inovação recursal
v
islumbrada na hipótese
,
necessário pontuar que, a
o consagrar o
princípio da adstrição ou congruência,
estabelece
o

artigo 141, do CPC/15, que “
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
”

Neste contexto, as jurisprudências do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça são assentes em rechaçar, acaso verificada, eventual inovação recursal pretendida pela parte, sob pena de violação aos princípios devolutivo e da eventualidade, bem como ensejar em supressão de instância,
verbo ad verbum:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458, III E 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DA LEI N. 7.718/88. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF.
1.
Não houve afronta dos arts. 458, III e 535, II, do CPC, pelo acórdão recorrido, uma vez que toda a matéria submetida ao exame da Corte a quo foi analisada de forma clara e fundamentada, nos termos em que a questão foi devolvida pela apelação da recorrente, na exata medida do princípio do "tantum devolutum quantum appellatum", não havendo que se falar em omissão, mormente pelo fato de que a alegada afronta do art. 3º da Lei n. 7.711/88 somente foi deduzida pela ora recorrente em sede de embargos de declaração, de forma que o Tribunal de origem não estava obrigado a se manifestar sobre ela por configurar verdadeira inovação em sede recursal.
2.
É cediço que, pelo princípio da eventualidade, a parte recorrente deve manifestar sua irresignação contra a decisão judicial em momento oportuno, sob pena de não mais poder insurgir-se sobre a questão não impugnada em razão da qual já terá se consumado a preclusão, tal qual ocorreu na hipótese dos autos
.
3.
O art. 3º da Lei n. Lei n. 7.711/88 não foi, e nem poderia ser, objeto de análise pelo Tribunal de origem, de forma que o referido dispositivo legal tido por violado carece de prequestionamento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial quanto a ele. Incide, no ponto, o Enunciado Sumular n. 282 do Supremo Tribunal Federal.

(...)
5.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (
STJ
, REsp 641.755/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 23/10/2009).

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DOCUMENTOS - INICIAL - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - POSSIBILIDADE - INTERESSE - ESGOTAMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - INCOMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE ART. 231, VIII E 262, §2º, 271 - CTB - APREENSÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - CUSTOS DE ESTADIA - INDEVIDOS - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (...)
3)

Não sendo a matéria debatida em primeiro grau, ou seja, ocorrendo a inovação em sede de razões do recurso, inviável o conhecimento da matéria sob pena de supressão de instância
. (...).
6)
Recursos aos quais nega-se provimento. (
TJES
, Apelação Civel, 24070656517, Relator: JOSENIDER VAREJÃO TAVARES - Relator Substituto: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/06/2009, Data da Publicação no Diário: 30/06/2009).

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - VIOLAÇÃO ARTIGO 557 DO CPC - INOCORRÊNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA NOVA - AFRONTA A MÁXIMA TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELATUM - VERBA HONORÁRIA DEVIDA - TÍTULO ANTERIOR A TRANSAÇÃO REALIZADA PELAS PARTES - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)
II.

Verifica-se que o agravante traz ao conhecimento deste Juízo matéria nova que não foi apreciada pelo Magistrado de piso, exsurgindo a sua preclusão. De tudo, a inovação recursal é prática vedada pelo ordenamento jurídico, vez que afronta a máxima do “tantum devolutum quantum apelatum”.

IV.
Recurso conhecido, porém, não provido. (
TJES
, Classe: Agravo Interno - (Arts 557/527, II CPC) Ap Civel, 24960002368, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/03/2009, Data da Publicação no Diário: 07/05/2009)

Examinados os autos, noto que a tese recursal alusiva à
recuperação da capacidade laborativa do autor em razão de dois vínculos de emprego nos anos de 2017 e 2019
não fora objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição
, circunstância que
ensej
a

o não conhecimento desta, posto que suscitada apenas em sede de apelo.

Aliás, quanto ao extrato do CNIS apresentado nesta seara
,
além de não
se qualificar como documento novo,
inobservou o apelante o comando prescrito no artigo 435, parágrafo único
1
, do CPC/15,
eis que sequer i
ndic
ou

o motivo que
o teria
impedi
do
de juntá-lo anteriormente.

Tal circunstância ganha especial enfoque pois, em decorrência do princípio da eventualidade, deveria
o
ré
u
/
a
pelante
, em Contestação, esgotar toda a matéria de defesa, nos termos do artigo 336, do CPC/15, sob pena de preclusão, ao que não se atent
ou
, circunstância que impõe
o não conhecimento da tese aviada apenas em sede de apelo, sob pena de surpresamento da parte autora/
a
pelada
e violação ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
.

Nestes termos, revela-se forços
a

a arguição de ofício da preliminar
de inovação recursal para
não conhecer do recurso de apelação cível,
oportunidade na qual majoro a verba honorária sucumbencial para 11% (onze por cento)
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Artigo 435, parágrafo único, do CPC/15.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para
inadmitir
o recurso, por entender que a alegação veiculada configura inovação recursal, já que poderia ter sido postulada nos autos na origem desde 2017, antes mesmo da realização da perícia, ressalvando, todavia, meu entendimento acerca da possibilidade de apresentação de documentos novos, quando não vislumbrada má-fé e submetidos ao contraditório.